Tribunal: TCU
Processo: 008.015/2025-2
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2025-06-25
Data de publicação: 2025-07-26

Ementa:
Processo administrativo com proposta de fiscalização.

Inteiro teor:
Vistos, relatados e discutidos estes autos de proposta de ação de controle (auditoria de conformidade) elaborada pela AudSaúde, com o objetivo de auditar a conformidade da gestão de recursos federais transferidos por emendas parlamentares a três municípios brasileiros; Acordam os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão do Plenário, diante das razões expostas pelo Relator, em: 9.1. autorizar a realização da fiscalização, na modalidade proposta; 9.2. restituir os autos à unidade técnica proponente para as providências administrativas decorrentes.